Tribunal: TJMT
Processo: 1012045-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012045-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[STEFANIE VASCONCELOS DE MELLO VIANNA - CPF: 714.608.081-18 (ADVOGADO), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (AGRAVANTE), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (AGRAVADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE(S):
FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO
.

AGRAVADO(S):
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO ANTERIOR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o prosseguimento de execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, com intimação do executado para entrega de 49.310,54 sacas de milho de 60 kg, autorizando, em caso de inadimplemento, a conversão da obrigação em perdas e danos, a expedição de certidão para fins do art. 828 do CPC, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes e a adoção de medidas executivas típicas e atípicas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a interposição imediata do agravo de instrumento configurou supressão de instância pela ausência de prévia oposição de embargos de declaração; (
ii
) definir se a ausência de trânsito em julgado de acórdão anterior desta Câmara afastaria sua eficácia e sua observância pelo juízo de origem; (
iii
) verificar se a decisão agravada violou a autoridade do pronunciamento anterior do Tribunal que admitiu a exceção de
pré
-executividade para exame de alegado excesso de execução; (
iv
) estabelecer se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação quanto à alegação de pagamentos parciais e excesso de execução; e (v) definir se a conduta processual do executado configura má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há supressão de instância quando o Tribunal examina o acerto de decisão interlocutória já proferida pelo juízo de origem, especialmente se dotada de conteúdo decisório autônomo e apta a gerar gravame concreto à parte. A prévia oposição de embargos de declaração não constitui requisito legal para a interposição de agravo de instrumento.

A ausência de trânsito em julgado do acórdão anteriormente proferido não afasta, por si só, sua eficácia. Nos termos do art. 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, inexistindo notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto.

O acórdão anterior desta Câmara reconheceu a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade para exame da alegação de excesso de execução fundada em prova documental pré-constituída e determinou o retorno dos autos à origem para apuração do valor efetivamente devido.

A decisão agravada, ao afirmar que a exceção de
pré
-executividade estava rejeitada e determinar o prosseguimento da execução pelo quantitativo integral indicado na inicial, sem observar a diretriz anteriormente fixada pelo Tribunal, revelou-se incompatível com a eficácia do pronunciamento recursal anterior.

A fundamentação judicial exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. A decisão recorrida não enfrentou, de modo específico, o alcance do acórdão anterior nem a alegação de excesso de execução fundada em documentos relativos a pagamentos parciais, razão pela qual se impõe sua desconstituição por deficiência de fundamentação.

A definição exauriente do quantum
debeatur
não deve ser realizada nesta sede recursal. Impõe-se reconhecer que a decisão agravada se afastou do comando anteriormente fixado por esta Câmara, ao deixar de apreciar os fundamentos veiculados na exceção de
pré
-executividade e, sem essa análise prévia, determinar o prosseguimento da execução pelo valor integral indicado na inicial.

Incumbe ao juízo de origem, em observância ao pronunciamento anterior deste colegiado, examinar os fundamentos da objeção e apurar o valor efetivamente devido, mediante decisão suficientemente fundamentada.

Não se configura má-fé processual quando o executado exerce o direito de defesa e interpõe recurso cabível em contexto de controvérsia processual efetiva, sem demonstração de conduta abusiva ou temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso provido.

Teses de julgamento:

A interposição imediata de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução, com conteúdo decisório autônomo e potencial lesivo, não configura supressão de instância, nem depende de prévia oposição de embargos de declaração.

A ausência de trânsito em julgado de acórdão anterior não afasta sua eficácia, salvo se houver efeito suspensivo legal ou judicialmente concedido.

Deve ser desconstituída a decisão que determina o prosseguimento integral da execução sem observar pronunciamento anterior do Tribunal que admitiu a exceção de
pré
-executividade para exame de alegado excesso de execução.

É nula, por deficiência de fundamentação, a decisão que deixa de enfrentar argumentos e documentos relevantes acerca de alegados pagamentos parciais e excesso de execução.

O exercício do direito de defesa e a interposição de recurso cabível, em contexto de controvérsia processual efetiva, não caracterizam, por si sós, má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 80; 489, § 1o, IV; 806; 809; 811; 828; 995; 1.008; 1.015; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1029470-08.2025.8.11.0000
;
TJMT, Agravo de Instrumento no 0100313-
98.2014.8.11.0000, Rel.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2014,
publ
. 21.01.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FILADELFO JOSÉ AURELIANO DA SILVA NETO
contra decisão interlocutória (ID.
223813560
– Autos de Origem no
1001555-74.2024.8.11.0046
) proferida pelo Juízo da
1a Vara de Comodoro-MT
, que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, intimando o executado para promover a entrega da quantidade indicada na inicial, autorizando, em caso de inadimplemento, a conversão da obrigação em perdas e danos, bem como a expedição de certidão para fins do art. 828 do CPC, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes e a adoção de medidas executivas típicas e atípicas.

Constou da decisão recorrida, em síntese, que:

“Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta, proposta por AGROCAT Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda em face de Filadelfo José Aureliano da Silva Neto.

A exequente fundamenta seu pedido em Cédula de Produto Rural Física no 003164/2022-27, referente à safra 2023/2023, com vencimento em 30/07/2023, pela qual o executado se obrigou à entrega de 41.141 sacas de 60 kg de milho, emitida com garantia de penhor cedular.

É o breve relatório. DECIDO.

Rejeitada a exceção de
pré
-executividade anteriormente oposta, não subsiste óbice ao regular prosseguimento da execução.

Nos termos dos
arts
. 806 e 811 do Código de Processo Civil, tratando-se de execução para entrega de coisa incerta fundada em título executivo extrajudicial, deve o executado satisfazer a obrigação no prazo legal.

Art. 806. Na execução para entrega de coisa incerta, o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, entregar a coisa individualizada, se lhe couber a escolha.

Art. 811. Não sendo cumprida a obrigação no prazo legal, proceder-se-á à execução por quantia certa, observando-se o disposto neste Livro.

Diante disso:

INTIME-SE o executado, por seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a entrega da quantidade indicada na inicial (49.310,54 sacas de milho de 60 kg), observadas as especificações constantes na CPR, sob pena de adoção das medidas executivas cabíveis.

Não ocorrendo a entrega voluntária, fica desde já autorizada a conversão da obrigação em perdas e danos
, nos termos do art. 809 do CPC, apurando-se o valor correspondente mediante atualização com base na cotação do produto à época da liquidação.

Art. 809. Não sendo cumprida a obrigação de entregar coisa, converter-se-á em perdas e danos, seguindo-se a execução por quantia certa.

DEFIRO a expedição de certidão
para fins do art. 828 do CPC.

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

DEFIRO
, ainda, a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via sistema próprio, caso requerido pela exequente e observados os requisitos legais.

Prosseguindo a inadimplência, autorizo desde logo a adoção de medidas executivas típicas e atípicas necessárias à satisfação do crédito
.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário”.

Em razões recursais (ID.
354888387
), a parte agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

cabimento do agravo de instrumento; prevenção do juízo; violação à autoridade do acórdão do TJMT; nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC); excesso de execução e vedação ao enriquecimento sem causa; e presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo,
ao argumento de que o juízo de origem teria desconsiderado pronunciamento anterior do Tribunal que admitira a exceção de
pré
-executividade para apuração do alegado excesso de execução, fundado em prova documental pré-constituída.

Em decisão monocrática de ID.
357930362
,
foi deferido o pedido liminar
, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, estavam presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave e de difícil reparação, diante da existência de pronunciamento anterior deste Tribunal reconhecendo a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade para exame da alegação de excesso de execução e determinando o retorno dos autos à origem para apuração do valor efetivamente devido.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
363501867
) nas quais sustenta:
inadmissibilidade da exceção de
pré
-executividade por ausência de prova pré-constituída robusta; inadequação da via eleita e hipóteses restritas de cabimento da exceção de
pré
-executividade; ausência de trânsito em julgado do acórdão invocado; má-fé processual do executado pela ausência de depósito do valor incontroverso; supressão de instância; e ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo,
requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e com preparo recursal recolhido
(
ID.
357227373
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026